Tribunal: TJSP
Processo: 1003034-93.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO MATERIAL DE VEÍCULO, REALIZADO COM ASSOCIAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido em seu art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Relação de consumo. Precedentes desta E. 28a Câmara de Direito Privado. Alegado furto do automóvel objeto do contrato,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO MATERIAL DE VEÍCULO, REALIZADO COM ASSOCIAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido em seu art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Relação de consumo. Precedentes desta E. 28a Câmara de Direito Privado. Alegado furto do automóvel objeto do contrato, quando estacionado em via pública. Veículo com rastreador. Bem não encontrado. Demonstração, quantum satis, de que não houve a comunicação do sinistro imediatamente à associação. Tecnologia de monitoramento de veículos que depende da colaboração do consumidor, pois o aparato somente é acionado quando há comunicação de furto e roubo em tempo hábil, permitindo maior sucesso na localização. Falha na prestação do serviço por parte da apelada, não caracterizada. Indenização por danos material e moral indevida. Recurso do autor desprovido.